Tribunal: STF
Processo: HC 254708
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ana Julia Policarpo da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.171.957/SP (evento 5).



    A paciente foi condenada à pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assevera que a paciente é primária, não pertence a organização criminosa, nem se dedica a atividades criminosas. Requer, o redimensionamento da pena, com o consequente abrandamento do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSÍBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    2. A decisão recorrida afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base na conduta reiterada da agravante em tráfico de drogas, evidenciando tendência para a atividade criminosa.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando as alegações de que a quantidade de droga apreendida é ínfima e de que a agravante é primária, com bons antecedentes. 



    4. A Defesa afirma que a decisão é contrária à jurisprudência do STJ e do STF, destacando que a abordagem policial foi baseada em aspectos racistas e que a agravante não foi denunciada em outro processo durante a liberdade provisória.



    III. Razões de decidir 



    5. Decisão monocrática mantida, pois a Defesa não refutou especificamente o fundamento da decisão recorrida, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. 



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e da Súmula n. 182/STJ. 



    7. Rever as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de reconhecer a insuficiência de provas para a condenação e o envolvimento da acusada com o tráfico de drogas, exigiria aprofundado revolvimento probatório, juízo que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo regimental. 2. A aplicação da Súmula n. 7/STJ é correta quando o pedido de aplicação da minorante demanda reexame de provas. 



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.121.358/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.091.694/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.06.2022.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental, à seguinte fundamentação (evento 5):



    “(...)



    A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls. 439-443):



    O objeto da insurgência restringe-se à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, redução que a Corte a quo deixou de aplicar ante as seguintes razões de decidir (fls. 388-389 grifamos):



    Nada obstante seja considerada tecnicamente primária (Cf. fls. 209/210), não se qualifica para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isto se deve ao fato que, após ser beneficiada com liberdade provisória nos autos nº 0002616-71.2022.8.26.0520, também por tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 209), reiterou a conduta proscrita. A Magistrada anotou que a sentença tornou-se definitiva em 26.4.2021 (fls. 294), muito embora não haja certidão nos autos. Além disso, em interrogatório, a apelante afirmou já ter respondido por ato análogo ao tráfico de drogas na menoridade penal. 



    Portanto, a situação dos autos evidencia tendência contínua para tal atividade criminosa, bem como vínculo com o comércio ilegal. Isso é reforçado por não ter comprovado o exercício de atividade fixa na época dos fatos ("desempregada", fls. 8), ou seja, praticava infração penal para sobreviver. 



    O benefício em questão é reservado para casos específicos em que o crime não é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de impunidade e de incentivo ao crime, dessa forma, não poderá incidir no caso.



    Dos excertos transcritos percebe-se que o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 teve como fundamento as circunstâncias do caso concreto, com a conduta reiterada da ré, anteriormente beneficiada com liberdade provisória, também por tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando tendência para a atividade criminosa.



    Assim, rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de reconhecer que a ré preenche os requisitos de aplicação da redutora , exigiria aprofundado revolvimento probatório, juízo que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    Observa-se que a decisão de inadmissão do recurso especial assentou o óbice da Súmula n. 7/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de impugnar a aplicação do referido entrave.



    O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.



    Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia:



    (...)



    Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a paciente se dedicava a atividades criminosas, porquanto, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, a ré já fora beneficiada com liberdade provisória pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (autos nº 0002616-71.2022.8.26.0520), vindo a reiterar a conduta delitiva. 



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023). “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente